Tribunal: TJBA
Processo: 8064579-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064579-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, visando à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2019 a 2021, no valor histórico de R$ 1.580,62. A agravante sustenta, preliminarmente, a extinção da execução com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 e, no mérito, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel foi arrematado em leilão judicial em 1997, com averbação na matrícula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve ser extinta com base no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, diante da arrematação judicial do imóvel em data anterior aos fatos geradores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixa tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece requisitos cumulativos para a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00: valor reduzido, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou não localização de bens penhoráveis. 5. A mera inferioridade do valor executado não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, sendo imprescindível a demonstração cumulativa dos demais requisitos previstos na Resolução. 6. No caso, houve citação da executada, que se manifestou nos autos mediante exceção de pré-executividade, inexistindo demonstração de que se trate de execução infrutífera ou antieconômica, o que afasta a aplicação automática do Tema 1.184. 7. O STJ, no julgamento do Tema 262, admite a arguição de ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e prescinda de dilação probatória. 8. Nos termos do art. 34 do CTN, contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel no momento do fato gerador. 9. A arrematação judicial constitui forma originária de aquisição da propriedade, nos termos do art. 903 do CPC, rompendo o vínculo com o antigo titular e transferindo ao arrematante a titularidade do bem. 10. Restou comprovado que o imóvel foi arrematado em leilão público em 1997, com averbação na matrícula, muito antes dos fatos geradores referentes aos exercícios de 2019 a 2021. 11. A agravante não detinha propriedade, domínio útil ou posse do imóvel à época dos fatos geradores, configurando-se sua ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública demonstrada de plano. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34 ; CPC, arts. 903, 1.019, I, e 931; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, REsp nº 1.136.144/RJ (Tema 262), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.02.2010; TJ-BA, AI nº 8041225-14.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.06.2022; TJ-BA, AI nº 8001401-82.2020.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 22.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064579-29.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237